Tribunal: TJDFT
Processo: 0752953-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0752953-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELVINA DE FREITAS LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos servidores do Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou ao Agravante que autorize o pedido de troca valvar aórtica, no prazo de 10(dez) dias, conforme prescrição médica, no prazo de 05(cinco) dias, o fazendo incorrer em multa processual diária. A alegação do Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois não se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito. O Agravante alega que não se encontra presente a probabilidade do direito, pois não há nenhuma prova nos autos da existência da demora excessiva ou injustificada na análise do requerimento administrativo da Autora, ora Agravada, pois a lei dos planos de saúde estabeleceu o prazo de 120(cento e vinte) dias para análise liberação do tratamento solicitado pelo beneficiário e havia decorrido apenas o prazo de 21 dias, motivo pelo qual inexistia motivo para a antecipação da tutela. Ao final, o Agravante pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada. É o breve relato. DECIDO. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a configuração de receio de dano irreparável ou difícil reparação no aguardo do regular processamento do Agravo de Instrumento. Na origem trata-se de decisão que determinou ao Agravante, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS - que autorize o pedido de Troca Valvar Aórtica Transcateter (TAVI) da autora, conforme prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cominação de multa diária. Logo, ao menos a princípio, não é possível aferir que a determinação judicial causará ao Agravante dano irreversível, vez que não há alegação de que o plano de saúde não tenha que arcar com os custos do tratamento médico em questão. Some-se a isso o fato de que, tratando-se de paciente idosa, já com 83 anos, portadora de hipertensão arterial sistêmica, e estenose aórtica grave, sobrestar a decisão que determinou a autorização de realização do procedimento poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação à própria Agravada, em virtude da gravidade da doença em questão e da idade avançada da paciente. Diante do todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC,INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para que apresente contrarrazões. Anote-se que não se trata de hipótese de intervenção do Ministério Público. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator